Tribunal: TJMT
Processo: 1025863-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025863-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DJONES CLEY BORGES CABRAL - CPF: 068.247.921-79 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA – PLEITO DE CONCESSÃO DE REMIÇÃO FICTA POR SUPOSTA OMISSÃO ESTATAL EM OFERTAR TRABALHO OU ESTUDO – IMPOSSIBILIDADE – BENEFÍCIO QUE EXIGE O EFETIVO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTADO EM RAZÕES DE SEGURANÇA E DISCIPLINA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto por reeducando contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que indeferiu o pedido de remição ficta da pena, pleiteada sob o argumento de que a administração prisional o impede de participar de atividades laborais ou de estudo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se o reeducando tem direito à remição da pena por ficção jurídica (remição ficta) quando impossibilitado de trabalhar ou estudar, especialmente quando a negativa da administração prisional se baseia em critérios de segurança, disciplina e comportamento carcerário, como a alocação do preso em ala destinada a membros de facção criminosa.

III. Razões de decidir

3. O instituto da remição, previsto no art. 126 da Lei de Execução Penal, constitui benefício condicionado ao efetivo exercício de atividades laborais ou de estudo pelo apenado, sendo incompatível com a figura da remição ficta, por ausência de previsão legal, mesmo diante da alardeada omissão estatal em fornecer tais oportunidades.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de concessão de remição ficta, excetuando-se apenas a situação excepcionalíssima da pandemia de COVID-19 (Tema 1.120/STJ), que não se aplica ao caso.

5. A decisão da administração prisional que indefere a inclusão do apenado em atividades de remição não configura omissão arbitrária quando devidamente fundamentada em razões concretas de segurança e disciplina, como a existência de lista de espera, o comportamento do reeducando e sua segregação em ala específica para membros de organização criminosa, inserindo-se na esfera de discricionariedade administrativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1.

A remição da pena por trabalho ou estudo (art. 126 da LEP) exige o efetivo desempenho das atividades, não havendo amparo legal para a concessão de remição ficta em razão da omissão do Estado em disponibilizar vagas.

2.

Não configura omissão estatal ilegal, apta a justificar a intervenção judicial, a decisão da administração penitenciária que, com base em critérios razoáveis de segurança, disciplina e organização interna, indefere a participação de reeducando em programas de remição."

___________

Dispositivos legais citados:
Lei de Execução Penal (Lei n.o 7.210/1984), art. 126.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.953.607/SC (Tema 1.120); STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.893.570/SP.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

DJONES CLEY BORGES CABRAL

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
DJONES CLEY BORGES CABRAL
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos do processo executivo de pena n.o 2000133-42.2025.8.11.0004, por meio da qual foi
indeferido
o

pedido defensivo de

remição ficta

da pena do agravante, formulado à conta de suposta omissão estatal em disponibilizar oportunidades de estudo, leitura ou trabalho no interior da unidade prisional.

Nas razões recursais disponíveis no ID 304238393 - Págs. 108/116, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao reeducando, sustenta que
DJONES CLEY
está segregado na Unidade Prisional de Barra do Garças/MT, onde teve o seu pedido de inclusão em atividades para remição de pena negado sob os argumentos de que
não apresenta bom comportamento
e
encontra-se em ala destinada a membros de facção criminosa
; de modo que o ora agravante apenas não estaria exercendo seu direito ao trabalho/estudo no curso da execução da pena por circunstâncias alheias à sua vontade.

Assim, na intelecção defensiva, a reforma da decisão recorrida é necessária, a fim de
conceder ao agravante a remição
ficta

dos dias em que vem sendo impedido de trabalhar e/ou estudar, em aplicação extensiva do art. 126 da Lei n.o 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) e atendendo à Recomendação n.o 391/2021 do CNJ. Ao final,
prequestiona
a matéria correlata.

Nas contrarrazões vistas no ID 304238393 - Págs. 124/128, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao agravo.

Ao exercer o
juízo de retratação
, o d. magistrado singular
manteve
o
decisum
impugnado, por seus próprios fundamentos (ID 304238393 - Pág. 120).

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer disponível no ID 316456380, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a i. Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
,

foi interposto por quem tinha

legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Conforme relatado, o agravante se irresigna diante da decisão que negou a
remição ficta dos dias em que deveria estar trabalhando/estudando
, notadamente porque o ócio do reeducando, segundo ele, não decorre de sua própria escolha, mas sim porque teve o seu
pedido de inserção em atividades passíveis de remição
indeferido
sob as justificativas de que, para além de não apresentar bom comportamento carcerário, está alojado em
“em Ala destinada a integrantes de facção criminosa” sic
– ID 304238393 - Pág. 111.

Circunstanciado o objeto de insurgência recursal, qual seja, o pleito de
remição ficta
da pena em relação aos dias em que o recorrente ingressou na citada ala
até a presente data,

entendo que a pretensão defensiva
não
faz jus à acolhida
.

Como é cediço, o
art. 126 da Lei n.o 7.210/1984
(L. E. P.) preceitua que
“O condenado
que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto
poderá
remir, por
trabalho ou por estudo
, parte do tempo de execução da pena”
.

A
remição
, isto é, o desconto (abatimento) na pena do tempo relativo ao trabalho ou estudo, consiste em um incentivo para que o condenado desenvolva algum ofício laboral ou aperfeiçoe a sua formação em qualquer nível de escolaridade, atividades que, além de redimirem a reprimenda pelo esforço pessoal do preso, são essenciais para a sua ressocialização – uma das finalidades da pena.

Ademais, a remição da pena, na proporção prevista em Lei (
um dia de pena para cada doze horas de frequência escolar e um dia de pena para cada três dias de trabalho
,
ex vi
do art. 126, § 1.o, I e II, da LEP), exige como
requisito
atestado de frequência e a
comprovação da carga horária e dos dias efetivamente trabalhados
e/ou estudados pelo segregado, razões pelas quais
não se admite a remição ficta
.

Nesse sentido é a lição doutrinária de Guilherme Nucci:

“Requisitos para a remição:

a) três dias de trabalho ou de estudo, à razão de 6 horas de trabalho por dia e 4 horas de estudo;

b) atestado de trabalho ou frequência escolar apresentado pela direção do presídio
, que goza de presunção de veracidade; c) exercício de trabalho ou estudo reconhecido pelo estabelecimento prisional. (...).
Se o Estado não providencia trabalho ou estudo ao preso
, falha no seu dever de manter e fazer funcionar a contendo o estabelecimento penitenciário sob seu controle e administração. Esse vício dá ensejo à propositura do incidente de desvio de execução. Cabe ao magistrado utilizar o seu poder de fiscalização para obrigar o órgão competente a tomar as medidas cabíveis a suprir a deficiência. Porém,
não cremos que se possa aceitar, como tempo remido, o período passado em pleno ócio por parte do sentenciado. Fosse admissível, desvirtuar-se-ia a finalidade da remição, que é a redenção da pena pelo esforço pessoal do preso
”
. (NUCCI, Guilherme de Souza. – Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 311) – Destaquei.

Tem-se, portanto, que referida benesse exige efetivo trabalho e/ou estudo por parte do preso, sendo assim
incogitável a remição ficta
, por falta de previsão legal,
mesmo nos casos em que o ócio do preso não decorre da sua vontade
, mas da omissão estatal ou da
ausência de atividades laborais e/ou estudantis propiciadas pela unidade prisional.

Oportunamente, urge salientar que, em
14/9/2022
, ao julgar o
Recurso Especial n.o 1.953.607/SC
, processado pelo rito dos recursos repetitivos representativos de controvérsia (
Tema 1.120
), o Superior Tribunal de Justiça realizou
distinguishing

entre a jurisprudência consolidada naquela Corte Superior e as hipóteses em que a
impossibilidade de trabalho ou estudo decorre da crise sanitária causada pela pandemia da COVID-19
, situação excepcionalíssima em que o estado de emergência foi reconhecido por emenda constitucional, o recolhimento familiar compulsório foi decretado pelos governantes e o trabalho remoto foi implantado ou incrementado tanto no setor público quanto no setor privado para a maioria dos trabalhadores.

Porém,
mesmo nestes casos
, em que a inviabilidade de trabalho ou estudo no curso do cumprimento da pena decorre das medidas de combate ao novo coronavírus, ainda assim,
não se está a conferir uma espécie de remição ficta pura e simplesmente decorrente da impossibilidade material de trabalhar ou estudar
. Ao contrário, o Tribunal da Cidadania consignou expressamente no aludido precedente que,
para a aplicação do benefício, é necessário que o preso já estivesse trabalhando ou estudando anteriormente à pandemia
e que,
em razão dela, passaram a ser impossibilitados de continuar com seus afazeres
.

A propósito, colho os trechos pertinentes do paradigma,
in verbis
:

“4. Conforme jurisprudência assente nesta Corte Superior, a ausência de previsão legal específica impossibilita a concessão de remição da pena pelo simples fato de o Estado não propiciar meios necessários para o labor ou a educação de todos os custodiados. Entende-se, portanto, que a omissão estatal não pode implicar remição ficta da pena, haja vista a ratio do referido benefício, que é encurtar o tempo de pena mediante a efetiva dedicação do preso a atividades lícitas e favoráveis à sua reinserção social e ao seu progresso educativo.
5. Nada obstante tal entendimento, ele não se aplica à hipótese excepcionalíssima da pandemia de covid-19 por várias razões (distinguishing). A jurisprudência mencionada foi construída para um estado normal das coisas, não para uma pandemia com a dimensão que se está a observar com o vírus da covid-19. (...). Nessa linha, negar aos presos que já trabalhavam ou estudavam antes da pandemia de covid-19 o direito de continuar a remitir sua pena se revela medida injusta (...).
9. Porém, deve-se realizar um exame, caso a caso, diferenciado-se duas situações: (a) de um lado, os presos trabalhadores e estudantes que se viram impedidos de realizarem suas atividades tão somente pela superveniência do estado pandêmico e, sendo o caso, reconhecer-lhes o direito à remição da pena; (b) de outro, aquelas pessoas custodiadas que não trabalhavam nem estudavam, às quais não se deve estender a benesse. Note-se, assim, que não se está a conferir uma espécie de remição ficta pura e simplesmente ante a impossibilidade material de trabalhar ou estudar.
O benefício não deve ser direcionado a todo e qualquer preso que não pôde trabalhar ou estudar durante a pandemia, mas tão somente àqueles que, já estavam trabalhando ou estudando e, em razão da Covid, viram-se impossibilitados de continuar com suas atividades
. 10. (...). 11.
Tese
: Nada obstante a interpretação restritiva que deve ser conferida ao art. 126, §4o, da LEP, os princípios da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana, da isonomia e da fraternidade, ao lado da teoria da derrotabilidade da norma e da situação excepcionalíssima da pandemia de covid-19, impõem o cômputo do período de restrições sanitárias como de efetivo estudo ou trabalho em favor dos presos que já estavam trabalhando ou estudando e se viram impossibilitados de continuar seus afazeres unicamente em razão do estado pandêmico. 12. Recurso especial provido”.
(REsp n. 1.953.607/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022) – Destaquei.

In casu
, depreende-se dos autos processuais eletrônicos que a i. defesa, em petição protocolada em 18
/06/2025
, apresentou resposta obtida da administração da Cadeia Pública de Barra do Garças/MT em
16/04/2024
, relativa a atendimentos anteriores realizados pela Defensoria Pública a reclusos na Ala 5, concluindo que aquela negativa ainda persistia e incluía o ora agravante,
“mantendo os reclusos sem acesso amplo às modalidades de remição disponíveis (leitura, estudo e artesanato)”
ID 304238393 - Pág. 65.

A evitar tautologia, transcrevo o seguinte excerto da resposta apresentada pela administração do ergástulo, a evidenciar que
a negativa apresentada não estava limitada à alegada omissão estatal em ofertar atividades
, abarcando também outras peculiaridades que reforçam, ainda mais, o acerto da decisão recorrida:

“Bom dia, em relação ao solicitado informo:

-
As vagas de estudo dentro da unidade já estão todas preenchidas e no momento com uma lista de espera de 5 recuperandos de bom comportamento aguardando liberação de vagas
.

–
Os reeducandos elencados no ofício estão em uma ala direcionada a indivíduos autodeclarados faccionados
e neste caso não participam de projetos na unidade por motivos de
segurança, comportamento e disciplina
.

- Por fim, esclareço que a autorização para inclusão de qualquer PPL nos projetos de estudo é determinada pela direção da unidade a partir de critérios internos que abrangem todo o histórico do apenado para o perfil adequado de ingresso no ambiente escolar.”
ID 304238393 - Pág. 67 – destaquei.

Nesse contexto é que o d. juízo
a quo
entendeu que embora o pedido fosse legítimo quanto à finalidade de ressocialização, a manifestação da Direção da Unidade Prisional circunstanciava as condições estruturais e organizacionais da custódia, já que, tal como indicado pela defesa,
o reeducando estaria em ala destinada a presos ligados à organização criminosa
, o que exige maiores cuidados e restrições de circulação
, informação que reverbera nos dados existentes nos autos da ação penal n.o 1000432-36.2025.8.11.0004, que originou a respectiva guia em execução, no bojo da qual subsistem
indícios que o tráfico de entorpecentes desempenhado pelo agravante estaria ligado às atividades de facção criminosa
.

Além disso, a decisão impugnada corretamente registrou que cabe ao Poder Judiciário apenas o controle da legalidade dos atos administrativos, não podendo substituir a Direção da Unidade em sua competência discricionária, sobretudo quando a decisão se baseia em
razões concretas de segurança e prevenção de riscos institucionais
(ID

304238393 - Pág. 78).

Portanto, a despeito das alegações defensivas no sentido de que o agravante estaria sendo deliberadamente tolhido de seu direito ao trabalho e estudo, e de sua dignidade humana por parte do Estado, importa destacar que o próprio documento que informa o contexto dos indeferimentos do pedido deixa claro que havia
lista de espera de outros recuperandos aguardando a liberação de vagas
. Além do que, a inclusão em tal lista permearia “
todo o histórico do apenado para o perfil adequado de ingresso no ambiente escolar
”, não havendo falar em absoluta omissão estatal, muito menos, em negativa exclusiva a um único preso.

Com tais considerações, não é o caso de se aplicar a orientação dada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.o 1.953.607/SC, nem mesmo de acolher a interpretação sugerida pela defesa à Resolução no 391/2021 do CNJ – já que o caso trata de indeferimento
justificado
da Administração Penitenciária – e tampouco de se conceder ao recorrente o excepcional benefício da remição ficta, devendo, pois, ser
mantida a decisão impugnada
e ratificado o
indeferimento
, por falta de previsão legal.

Nesse sentido é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO. REMIÇÃO FICTA DEVIDO À FALTA DE MATÉRIA PRIMA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REMIÇÃO DAS HORAS TRABALHADAS QUE EXCEDAM A JORNADA MÍNIMA DE 6 HORAS. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. [...] II. O trabalho ou estudo durante o cumprimento da pena destina-se a contribuir para a ressocialização do apenado, de modo que
as hipóteses de remição ficta da pena são aquelas previstas no art. 126, §4o, da Lei de Execução Penal, quais sejam, impossibilidade de trabalho ou estudo devido a acidente do apenado
. Ao dispositivo em questão deve ser conferida interpretação restritiva. Precedentes.
III. A omissão do Estado em fornecer matéria prima para o trabalho da reeducanda não constitui situação excepcionalíssima a admitir a remição ficta fora das hipóteses legais.
Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg nos EDcl no REsp n. 1.893.570/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 19/9/2024) – destaquei.

Do prequestionamento:

Neste particular, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
DJONES CLEY BORGES CABRAL
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos do processo executivo de pena n.o 2000133-42.2025.8.11.0004, por meio da qual restou indeferido o pedido defensivo de remição ficta da pena do reeducando.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025